Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio da quantia alusiva aos honorários de advogado, penhorada por ordem do Juízo singular por meio do Sisbajud.

2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que exceda o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame não pode ser admitida a penhora pretendida pelo credor.

3. Recurso conhecido e provido.